Tribunal: TJMT
Processo: 1033926-35.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033926-35.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Liminar, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAFAEL THIAGO REZENDE BERNARDES - CPF: 096.789.849-89 (ADVOGADO), MEURILIN HIGINO TRAMPUSCH - CPF: 032.695.481-33 (AGRAVANTE), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), LUANA LAPEZAK DE ALMEIDA - CPF: 073.039.819-69 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ALEXANDRE FIDALGO - CPF: 070.048.838-33 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito do Consumidor e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação de Repactuação de Dívidas. Superendividamento. Limitação de Descontos em Folha. Inexistência de Probabilidade do Direito e Perigo de Dano. Necessidade de Dilação Probatória. Manutenção da Decisão Agravada.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto em virtude da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na ordem de limitação dos descontos decorrentes de dívidas bancárias ao percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida da Agravante, no âmbito de Ação de Repactuação de Dívidas ajuizada com fundamento na Lei n. 14.181/21.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em averiguar a possibilidade de limitação dos descontos bancários em folha de pagamento antes da realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC, considerando a alegação de comprometimento do mínimo existencial da agravante.

III. Razões de decidir

3. A Lei n. 14.181/21 prevê a realização de audiência de conciliação com a presença de todos os credores antes de eventual intervenção judicial, sendo recomendável aguardar tal ato.

4. A suspensão dos descontos ou a limitação de forma unilateral contraria a autonomia privada e a segurança jurídica dos contratos firmados voluntariamente pela Agravante.

5. Não há comprovação concreta de que os descontos efetuados comprometam o mínimo existencial, especialmente diante da falta de análise aprofundada da real condição financeira da Agravante e da possível renda do núcleo familiar.

6. A tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não está evidenciado no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"A concessão de tutela de urgência em ações de superendividamento exige a demonstração concreta da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável, meras alegações genéricas sobre dificuldades financeiras não são suficientes, pois deve-se priorizar à realização da audiência de conciliação antes da adoção de medidas compulsórias."

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 104-A e seguintes.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-DF 0748424-60.2023.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, j. 06/03/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1033926-35.2024.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Meurilin Higino da Silva
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste nos autos da
Ação de Repactuação de Dívidas n. 1009993-19.2024.8.11.0037
ajuizada em desfavor de
Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S.A. e outros.

O Julgador singular indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na ordem de limitação dos descontos efetuados a título de empréstimo bancário ao patamar de 30% (trinta por cento) do salário da Recorrente.

Em suas razões, a Agravante afirma que está em situação de vulnerabilidade financeira, não tem condições de quitar suas dívidas bancárias sem prejuízo do seu sustento, e se enquadra na definição de superendividamento, nos termos da Lei n. 14.818/21.

Menciona que as dívidas decorrentes de contratos bancários representam 332% (trezentos e trinta e dois por cento) de sua remuneração líquida, o que inviabiliza a sua subsistência e compromete a garantia ao mínimo existencial.

Requer o provimento do Recurso a fim de que seja determinada a limitação dos descontos decorrentes de dívidas bancárias ao patamar de 30% (trinta por cento) de sua renda líquida.

Pleiteia, inclusive, autorização de depósito judicial no percentual de 30% (trinta por cento) de sua renda líquida mensal para garantia do juízo e dos demais credores quanto ao recebimento de seus créditos.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 255937670).

Apenas alguns dos Agravados apresentaram contraminuta, conforme se verifica nos Ids. 260281184, 260433155, 260847668, 261405272. Os demais, muito embora intimados, permaneceram silentes

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a Agravante pretende a concessão da tutela recursal, sob a alegação de que estão presentes os requisitos autorizadores da medida.

Alega que ajuizou Ação de Repactuação de Dívidas em desfavor de inúmeras Instituições Bancárias, porque se enquadra na definição de superendividamento, nos termos da Lei n. 14.818/21.

Na Petição Inicial informou que está em situação de vulnerabilidade financeira e que não tem condições de quitar suas dívidas bancárias sem prejuízo do seu sustento.

Assegurou que as dívidas representam 332% (trezentos e trinta e dois por cento) de sua remuneração líquida, o que inviabiliza a sua subsistência e compromete a garantia ao mínimo existencial.

Pugnou pela limitação dos descontos a 30% (trinta por cento) de seu rendimento líquido. Subsidiariamente, requereu a limitação a 35% (trinta por cento) de seu salário líquido.

O pedido foi indeferido, o que motivou a interposição deste Recurso, por meio do qual busca a tutela recursal e a limitação dos descontos em folha a 30% (trinta por cento).

Requer, inclusive, autorização de depósito judicial no percentual indicado, a fim de garantir o juízo e os demais credores quanto ao recebimento de seus créditos.

De início, cumpre esclarecer que a Lei 14.181/21 trouxe algumas alterações ao Código de Defesa do Consumidor para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre prevenção e tratamento do superendividamento.

Conhecida como a Lei do Superendividamento, acrescentou dispositivos que beneficiam o consumidor de boa-fé e que não têm condições de quitar as dívidas sem o comprometimento de sua subsistência e de sua família, de modo a facilitar o processo de renegociação de dívidas e, ainda, proporcionar a recuperação financeira do consumidor.

Neste ponto, vale ressaltar que o procedimento de Repactuação de Dívidas prevê rito específico, no qual se inclui a realização prévia de audiência de conciliação com a presença de todos os credores das dívidas (art. 104-A do CDC). Caso o acordo resulte infrutífero, o superendividado poderá utilizar do procedimento de revisão e integração dos contratos e repactuação de dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório (art. 104-B do CDC).

Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar a realização desse ato antes de qualquer determinação no sentido de limitar os descontos decorrentes de dívidas bancárias, haja vista a possibilidade de as partes celebrarem acordo.

Além disso, é importante destacar que os contratos bancários, em princípio, foram firmados com a plena ciência da Agravante, de modo que a limitação imediata dos valores cobrados sem a devida análise da legalidade ou eventual abusividade das cláusulas pactuadas, não se revela medida razoável. A meu ver, deve-se prestigiar a autonomia da vontade das partes no momento da contratação, a fim de resguardar o equilíbrio contratual e a segurança jurídica.

Ademais, conquanto sejam relevantes os argumentos da Agravante, não há como aferir, neste momento inicial, o comprometimento do mínimo existencial e a proporção desse comprometimento em relação a cada credor, o que se revela incompatível com o juízo de cognição breve, próprio dessa fase inicial.

Desse modo, entendo que os elementos não evidenciam a probabilidade do direito suscitado pela Agravante.

Quanto aos riscos de prejuízo irrecuperável, observo que não há provas concretas do perigo de dano a justificar o provimento deste Recurso, especialmente porque o rito da lei já prevê a audiência como medida de assegurar essa proteção.

Aliás, embora a Agravante alegue que as dívidas bancárias comprometem a sua subsistência, o holerite do mês de julho de 2024 montra rendimento líquido mensal de R$ 6.185,61 (seis mil, cento e oitenta e cinco reais e sessenta e um centavos), o que torna frágil essa afirmação. Além disso, consta dos autos que a Agravante é casada, o que sugere a existência de outra fonte de renda no núcleo familiar.

Dessa forma, inexiste comprovação concreta de que os descontos importam em risco e comprometem o mínimo existencial, especialmente porque, além do saldo remanescente de sua remuneração, eventuais recursos do cônjuge podem auxiliar na manutenção das despesas básicas.

Essas circunstâncias fragilizam a alegação de perigo de dano e inviabilizam a concessão da tutela de urgência. De igual modo, não justifica a autorização para que a Agravante deposite em juízo o valor correspondente a 30% (trinta por cento) do salário líquido.

Não se pode esquecer que a concessão de tutela de urgência em ações de superendividamento exige a demonstração concreta da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável. Meras alegações genéricas sobre dificuldades financeiras, não são suficientes.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. AÇÃO SOB O RITO DA LEI 14.181/21 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO). TUTELA ANTECIPADA. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. ANÁLISE DAS DEDUÇÕES EFETUADAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO COMPROVAÇÃO DE PLANO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de conhecimento sob o rito da Lei n. 14.181/21 (Lei do Superendividamento), indeferiu o pedido de tutela antecipada para suspender a exigibilidade dos débitos impugnados ou limitar os descontos no contracheque da agravante ao percentual de 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida. 2. A verificação da situação de comprometimento ou não do mínimo existencial e consequente constatação da situação de superendividamento requer análise pormenorizada dos descontos efetuados em folha de pagamento e na conta corrente da agravante a fim de aferir, ao fim, a disponibilidade de valores em quantia inferior ou superior ao limite definido como mínimo existencial pelo art. 3o do Decreto-Lei n. 11.150/2022, o que demanda exame aprofundado da documentação financeira da recorrente, incompatível com o juízo sumário de cognição próprio das tutelas provisórias. (...) Não evidenciada, de plano, a probabilidade do direito em relação aos pedidos de limitação dos descontos e de suspensão da exigibilidade dos débitos como forma de tratamento do superendividamento, mostra-se escorreita a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada, motivo pelo qual deve ser integralmente mantida 6. Recurso conhecido e desprovido (TJ-DF 0748424-60.2023.8.07.0000 1828398, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 06/03/2024, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 26/03/2024).

Enfim, não evidenciada a probabilidade do direito, tampouco o perigo de dano, a decisão que indeferiu a tutela de urgência deve ser mantida.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025